Tribunal: TJDFT
Processo: 0759394-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0759394-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEIDE REJANE PEREIRA GOMES RECORRIDO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE FENÓTIPO POR COMISSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra a sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a autora do concurso público descrito na inicial, ante a reprovação na fase de heteroidentificação como pessoa negra; condenando-os à obrigação de manterem a autora na lista final de aprovados, respeitando a ordem de classificação no certame, com a convocação para as fases pré-admissionais e subsequentes, caso a autora obtenha êxito. 3. Sumariamente, o ponto principal da controvérsia circunda na análise da legalidade do ato administrativo que excluiu a autora/recorrida da concorrência por cotas em concurso público. 4. No caso, a autora/recorrida se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF), para o provimento de vagas ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde — AVA. A inscrição foi realizada para concorrer nas vagas destinadas aos candidatos negros, tendo sido a autora/recorrida, nada obstante, reprovada no procedimento de avaliação de Heteroidentificação por comissão, sob o fundamento de que a candidata “não apresenta traços fenotípicos que a identifica com o tipo negro (preto ou pardo) na sociedade brasileira” (ID 40592021). 5. O edital do certame - lei do concurso (princípio da vinculação ao edital) – preceitua (ID 40592022): item 7.7.3. “A aferição da Comissão de Heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no PSS e os critérios de fenotipia do candidato”. Item 7.7.4. “Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação”. 6. Assim, é de se observar que a participação de candidato cotista em concurso público não implica automática reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada. No particular, conforme já alinhavado, a autora/recorrida teve seu pedido de concorrer às vagas cotistas indeferido, por lhe carecer traços fenotípicos que a enquadrem como negra (preta ou parda). Com efeito, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). Ao exame dos atos administrativos sub judice, não verifico saltante irregularidade ou falta de motivação que sugira a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para eventual declaração de nulidade. Isto é, a exclusão da autora/recorrida está em conformidade com os critérios legais e editalícios, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. De mais a mais, consabido que o critério fenotípico toma em consideração aspectos visíveis, como traços físicos, cor da pele e textura do cabelo, e não o genótipo/ancestralidade (composição genética, independentemente da aparência). A par disso, a autora/recorrida não demonstrou minimamente suas feições fisionômicas, trazendo apenas fotos desbotadas de parentes ao ID 40591537, bem como foto de identidade expedida no ano de 2007 (ID 40591532), que não servem para alterar o resultado da avaliação, não se desincumbindo a recorrida, nesse compasso, do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito de concorrer por cotas. 8. Conheço dos recursos e lhes dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. 9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega que o Acórdão recorrido violou o art. art. 93, IX e X da CF, ao argumento do que “ante a falta de motivação suficiente pela banca, deve prevalecer a classificação da autoidentificação conforme estudo do IBGE”. Afirma, ainda, que a motivação da decisão de exclusão de candidato de certame deve ser motivada, conforme enunciado da Súmula 684 do STF, segundo o qual “é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público”. Reforça, por fim, que não se pode “admitir decisões das comissões de heteroidentificação dotadas de generalidade, abstração e imprecisão, especialmente nos casos em que nos deparamos com uma zona cinzenta em que temos indivíduo de cor parda com poucas características fenotípicas mas que pode ter sido vítima do preconceito levando-se em conta o conceito de raça sociologicamente.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensando ante a gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. art. 93, IX e X da CF da CRFB) não foram objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Assim, a ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu tratar-se de discussão acerca dos da análise da legalidade do ato administrativo que excluiu a autora/recorrida da concorrência por cotas em concurso público, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar se a candidata se enquadra nos critérios legais e editalícios destinados a candidatos cotistas, a ensejar sua reinserção no certame, pressupõe à análise de fatos e provas e de regras editalícias, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Outrossim, quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, incisos I, a e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal